Tribunal: TJMT
Processo: 1037171-48.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037171-48.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FERNANDO DA SILVA - CPF: 846.131.221-04 (RECORRIDO), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), MARCELA LACERDA DE ABREU - CPF: 995.133.071-15 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL. CONVERSÃO EM RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra decisão em cumprimento de sentença que, após o acolhimento de embargos de declaração, impôs à operadora de telefonia a ativação de plano distinto do título executivo, incluindo serviço de internet residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a imposição de ativação de pacote de serviços distinto do previsto no título executivo, na fase de cumprimento de sentença, configura ofensa à coisa julgada material; e (
ii
) saber se é cabível a adequação da tutela específica em providência que assegure resultado prático equivalente quando o plano original deixa de existir no portfólio da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença é estritamente vinculado aos limites do título executivo judicial. A determinação judicial para ativação de um plano de telefonia novo e com serviços adicionais não abarcados pela condenação configura inovação indevida e viola a coisa julgada material.

4. Diante da incontroversa impossibilidade técnica e comercial de reativação do plano originário, por ter sido extinto do portfólio da empresa, o magistrado tem o poder-dever de converter a tutela específica em providência que assegure resultado prático equivalente.

5. A reativação das linhas telefônicas na modalidade pré-paga apresenta-se como medida razoável e equivalente, pois viabiliza o restabelecimento do serviço e permite aos consumidores a posterior escolha de um novo plano vigente, garantindo a efetividade da decisão sem extrapolar o título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A alteração da obrigação de fazer na fase de cumprimento de sentença, para incluir serviços não previstos no título executivo judicial, ofende a coisa julgada material. 2. Constatada a impossibilidade de cumprimento exato da obrigação de reativação de plano de telefonia extinto, admite-se a conversão da tutela específica em providência que assegure resultado prático equivalente, nos termos do art. 497 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 497 e 502; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.05.2020; TJSP, Agravo de Instrumento 2256902-81.2025.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, 21a Câmara de Direito Privado, j. 05.10.2025; Turma Recursal Única/MT, N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 16.05.2023; Turma Recursal/MT, N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 21.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1037171-48.2024.8.11.0002

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido
s
:
JOSE FERNANDO DA SILVA e MARCELA LACERDA DE ABREU

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSE FERNANDO DA SILVA e MARCELA LACERDA DE ABREU requereram o cumprimento de sentença em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., postulando o pagamento de R$ 4.454,00, bem como o restabelecimento das linhas telefônicas (65) 99925-4678 e (65) 99929-5258.

A parte devedora efetuou o depósito judicial no valor de R$ 4.505,36 e, em manifestação, informou a impossibilidade de reativar o plano original por não estar mais disponível em seu portfólio, propondo a reativação das linhas na modalidade pré-paga para que os credores pudessem escolher um novo plano dentre as ofertas vigentes.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção. Concluiu que, com o pagamento voluntário do débito, a obrigação estava satisfeita, extinguindo o processo com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Foram opostos
embargos de declaração
pela parte credora, os quais foram acolhidos para
determinar que a parte devedora ativasse o plano TOTAL BÁSICO nas linhas móveis
em discussão
, com serviço de Wi-Fi residencial, ao custo
mensal de R$ 150,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte devedora. Sustentou que: a) a decisão proferida nos embargos de declaração é nula, pois inovou no processo ao criar uma obrigação de fazer não prevista no título executivo, extrapolando os limites da coisa julgada; b) o cumprimento de sentença já havia sido corretamente extinto pelo pagamento da obrigação pecuniária, sendo incabível a reabertura da discussão em sede de embargos; c) não há nos autos qualquer prova da suposta oferta do plano “TOTAL BÁSICO” nos termos alegados pelos
credores
, tratando-se de imposição baseada em alegação unilateral; d) há impossibilidade material de cumprir a determinação, pois o referido plano com as características e preço fixados é inexistente em seu portfólio, tendo já sido proposta uma alternativa operacionalmente viável para a reativação das linhas. Requereu o provimento do recurso para: a) reforma
r
a decisão
e
rejeitar os embargos de declaração
, m
ante
ndo
a extinção do cumprimento de sentença;
b
) subsidiariamente, que a obrigação de fazer seja adequada para permitir a reativação das linhas em um dos planos vigentes da operadora.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
357585870), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Respeito à coisa julgada.

A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível, nos termos do artigo 502 do CPC.

Nesse sentido:

“(...) 2. Há coisa julgada quando a sentença judicial não cabe mais recurso, tornando-a imutável e indiscutível. (N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EQUÍVOCO APARENTE. DETECTÁVEL INDEPENDENTEMENTE DE CÁLCULOS DA PARTE IMPUGNANTE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO SANADA. COISA JULGADA MATERIAL. PARÂMETRO DA LIQUIDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA MATERIAL. ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. MUNICÍPIO DE SINOP. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível. Não há violação da coisa julgada material quando a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento não consta da sentença e é fixada no cumprimento de sentença. (...) (N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, publicado no DJE 23/11/2023)”.

Por consequência, o cumprimento de sentença não pode desrespeitar os comandos contidos na decisão transitada em julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020)”

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) Não há violação à coisa julgada quando a decisão proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa do que consta do título executivo judicial transitado em julgado. (...) (N.U 1003410-89.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 29/10/2023)”.

“(...) 1. “Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado”. (N.U 1004896-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 19/09/2023). (N.U 1017734-21.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 16/10/2023)”.

Neste contexto, a análise atenta dos autos revela que o acórdão exequendo (
ID/PJe2 305719872
) determinou tão somente a emissão de faturas no valor do plano original (R$ 160,00).

Contudo, a sentença que acolheu os embargos de declaração na fase de cumprimento de sentença (ID/PJe2 357585858) impôs à operadora a ativação de um pacote distinto, denominado "Total Básico",
que
incluía serviço de Wi-Fi residencial.

Além disso, nota-se que a parte
credora
inovou na fase executiva, deduzindo pretensão nova e desprovida de qualquer respaldo probatório quanto à suposta oferta desse novo plano em loja física.

Portanto, a determinação de ativação de um plano não abarcado pelo título executivo viola frontalmente a coisa julgada material, sendo imperiosa a reforma da decisão que extrapolou os limites objetivos da condenação.

Adequação de obrigação de fazer por providência equivalente.

O artigo 497 do Código de Processo Civil estabelece que, em ações com objeto de prestação de fazer, o juiz deve conceder a tutela específica. O objetivo é assegurar que a parte obtenha exatamente aquilo que foi pleiteado, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional e o cumprimento da obrigação original.

Contudo, o mesmo dispositivo legal autoriza o magistrado a determinar providências que assegurem um resultado prático equivalente. Essa flexibilidade permite ao juiz adaptar a decisão quando a tutela específica se torna inviável, buscando uma solução que satisfaça o direito material da parte de outra maneira.

Portanto, a norma processual concede ao julgador um poder-dever para garantir a máxima efetividade de suas decisões. Desse modo, mesmo que a obrigação original não possa ser cumprida nos exatos termos em que foi pactuada, o juiz pode e deve buscar meios alternativos que produzam um resultado prático similar ao pretendido. Essa prerrogativa pode ser exercida de ofício, independentemente de pedido expresso, visando a tutela do direito, e não apenas a forma da obrigação.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA EM TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o cumprimento de obrigação em quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 15.000,00. O agravante contesta a imposição e o valor da multa. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de fixação de multa diária para compelir o cumprimento de obrigações e a adequação do valor estipulado. III. Razões de decisão 3. A decisão de primeira instância está amparada no artigo 497 do CPC, que permite a concessão de tutela específica ou disposições que assegurem a concessão de tutela por resultado prático equivalente. 4. O artigo 297 do CPC autoriza o juiz a adotar medidas adequadas para efetivação da tutela provisória, incluindo a fixação de astreintes. O valor da multa não se mostrou exagerado. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A fixação de multa diária é medida adequada para garantir o cumprimento das obrigações de fazer.
2.
O valor da multa deve ser proporcional e razoável, não se manifestando exagerada no caso concreto. Legislação Citada: CPC, art. 497, art. 500,
art
. 297. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22569028120258260000 Monte Alto, Relator.: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 05/10/2025, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2025)"

No caso dos autos, restou incontroversa a impossibilidade técnica e comercial de reativação do plano originalmente contratado, uma vez que este foi extinto do portfólio de ofertas da operadora.

Por conseguinte, a tutela específica deve ser convertida em providência que assegure resultado prático equivalente. Mostra-se adequada e razoável a alternativa apresentada pela parte
devedora
, consistente na reativação imediata das linhas móveis (65) 99925-4678 e (65) 99929-5258 na modalidade pré-paga.

Dessa forma, viabiliza-se o restabelecimento dos serviços de telefonia, permitindo que os consumidores escolham um novo plano dentre aqueles atualmente vigentes no mercado, sem violação aos limites do título executivo.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a decisão proferida nos embargos de declaração,
afastando
a determinação de ativação do plano "Total Básico", e
determinar
, a título de providência de resultado prático equivalente, a reativação das linhas móveis (65) 99925-4678 e (65) 99929-5258 na modalidade pré-paga, facultada aos consumidores a posterior escolha de novo plano vigente. Fica mantida a extinção da execução quanto à obrigação de pagar, já devidamente satisfeita.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026